Tribunal: TJBA
Processo: 8003052-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003052-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR GEAMBASTIANI BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DE BARROS, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CABIMENTO DO AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. e excluí-lo do polo passivo, determinou a transferência do saldo remanescente de depósito judicial por ele realizado ao BANCO DESENBAHIA, indeferindo a restituição ao depositante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a destinação de valores depositados judicialmente; (ii) estabelecer se o saldo remanescente de depósito judicial, realizado como garantia de execução, deve ser restituído ao depositante após sua exclusão do polo passivo, ou pode ser transferido a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prejudicialidade dos embargos de declaração, pois o julgamento do agravo de instrumento absorve integralmente as matérias neles suscitadas, ensejando sua extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse recursal.

4. Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a decisão impugnada contém comando interlocutório autônomo que impõe transferência patrimonial com potencial de dano grave e de difícil reparação, admitindo impugnação por agravo de instrumento.

5. Afirma-se que o depósito judicial possui natureza de garantia da execução, não implicando transferência definitiva da titularidade do valor ao exequente ou a terceiros.

6. Reconhece-se que a exclusão do agravante do polo passivo por ilegitimidade afasta sua condição de devedor, mas não lhe retira a titularidade sobre os valores depositados.

7. Conclui-se que, esgotada a finalidade da garantia e inexistindo obrigação a ser satisfeita, o saldo remanescente deve ser restituído ao depositante.

8. Reputa-se indevida a transferência do valor ao BANCO DESENBAHIA, por ausência de causa jurídica que legitime a destinação, configurando enriquecimento sem causa.

9. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, pois o recurso possui fundamento jurídico plausível e visa resguardar direito patrimonial do agravante.

10. Considera-se que eventual incorreção do valor da causa não interfere no mérito recursal nem no direito à restituição do valor depositado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determina a destinação de depósito judicial com potencial de causar dano patrimonial imediato.

2. O depósito judicial realizado como garantia da execução não transfere a titularidade do valor, que permanece com o depositante.

3. Reconhecida a ilegitimidade passiva e esgotada a finalidade da garantia, o saldo remanescente deve ser restituído ao depositante.

4. A transferência de valores a terceiro sem fundamento jurídico configura enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 932, III; 1.015; 292. CC, arts. 346, 347 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 8019966-60.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos,
JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração
,
não conhecendo-os, nos termos do art. 932, III, do Código de Ritos,
e quanto ao tema de fundo,
DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A)